Tribunal: TJES
Processo: 5002102-62.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002102-62.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN SILVA FONSECA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350 DO STF. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE COMPROVADO NA ORIGEM. ARTIGO 493 DO CPC. TEMA 995 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO NA JURISDIÇÃO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do decurso de treze anos entre a cessação do auxílio-doença e o pedido judicial de auxílio-acidente.

2. O apelante alega a existência de interesse processual diante da juntada de indeferimento administrativo expresso em sede de embargos de declaração e pede o julgamento imediato do mérito com base em prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se há interesse de agir decorrente de fato superveniente comprovado antes do exaurimento da jurisdição de primeiro grau e se a causa está madura para julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do Tema 350 do STF, o longo lapso temporal entre a cessação do benefício e a nova demanda exige prévia provocação administrativa, visto que o quadro de saúde do segurado é mutável.

5. O posterior indeferimento do requerimento administrativo pela autarquia, noticiado nos autos antes do fim da prestação jurisdicional na instância originária, caracteriza interesse de agir superveniente, conforme o art. 493 do CPC e o Tema 995 do STJ.

6. Afastada a extinção, inviável aplicar a teoria da causa madura para julgar o mérito com base em perícia da Justiça Federal se o encerramento precoce da lide impediu o INSS de exercer o contraditório específico sobre a prova emprestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução.

8. Tese de julgamento: "O indeferimento administrativo superveniente comprovado antes do exaurimento da prestação jurisdicional de primeiro grau supre a falta de interesse de agir inicial, impondo-se a anulação da sentença terminativa."

Dispositivos relevantes citados:
artigos 485, inciso VI, 493 e 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 631.240/MG (Tema 350); STJ, REsp nº 1.727.063/SP (Tema Repetitivo 995); STJ - REsp: 1727063 SP 2018/0046508-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ - EDcl no RMS: 45556 RO 2014/0112624-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019629020248080047, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; TJ-ES - AC: 00152772420198080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENAN SILVA FONSECA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de id. 19761057, proferida nos autos de
ação de concessão de benefício previdenciário
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse processual.

Em suas razões (id. 19761066), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a cessação do auxílio-doença sem a conversão em auxílio-acidente configura pretensão resistida originária da autarquia nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, (ii) a sentença padece de erro material e contradição ao desconsiderar a comprovação do requerimento administrativo e do superveniente indeferimento expresso do INSS colacionados aos autos em momento anterior à prolação do julgado e (iii) o feito encontra-se maduro para julgamento diante de laudo pericial oficial contemporâneo extraído de prova emprestada da Justiça Federal. Pleiteia a anulação da sentença terminativa e o julgamento imediato do mérito para conceder o benefício acidentário.

Intimado (id. 19761068), o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório
. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002102-62.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN SILVA FONSECA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENAN SILVA FONSECA DE OLIVEIRA

contra a r. sentença de id. 19761057, proferida nos autos de
ação de concessão de benefício previdenciário
ajuizada em face do
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse processual.

Em suas razões (id. 19761066), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a cessação do auxílio-doença sem a conversão em auxílio-acidente configura pretensão resistida originária da autarquia nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, (ii) a sentença padece de erro material e contradição ao desconsiderar a comprovação do requerimento administrativo e do superveniente indeferimento expresso do INSS colacionados aos autos em momento anterior à prolação do julgado e (iii) o feito encontra-se maduro para julgamento diante de laudo pericial oficial contemporâneo extraído de prova emprestada da Justiça Federal. Pleiteia a anulação da sentença terminativa e o julgamento imediato do mérito para conceder o benefício acidentário.

Intimado (id. 19761068), o apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à verificação da presença do interesse processual do autor em face dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 631.240/MG (Tema 350 de Repercussão Geral), bem como à possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do pedido de auxílio-acidente.

O referido precedente vinculante estabelece que a concessão de prestações previdenciárias depende de prévia provocação administrativa, ressalvando que a exigência não se aplica aos pleitos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anterior. Contudo, o próprio enunciado da tese firmada pela Suprema Corte excepciona a dispensa de novo requerimento se a pretensão judicial depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da autarquia, hipótese em que subsiste a necessidade de submissão preliminar do quadro fático à via administrativa, sob pena de restar descaracterizada a pretensão resistida que legitima o ingresso em juízo.

No caso em testilha, o longo transcurso de treze anos entre a cessação do auxílio-doença e o pleito de concessão do auxílio-acidente atrai a incidência da referida exceção contida no Tema 350 do Supremo Tribunal Federal.

Essa exigência decorre do fato de que o quadro de saúde e a capacidade laboral do segurado constituem situações eminentemente mutáveis ao longo do tempo, de modo que o encerramento de um benefício por incapacidade temporária ocorrido no ano de 2012 não induz à presunção automática de consolidação de sequelas redutoras da aptidão profissional no ano de 2025, circunstância que impõe a prévia avaliação técnica do quadro clínico contemporâneo pelo corpo médico da autarquia previdenciária antes da inauguração da via judicial.

Tal constatação foi inicialmente adotada pelo d. Juízo singular, o qual extinguiu o feito sem resolução do mérito em 31/03/2025 (id. 19761057), diante da ausência de comprovação de pretensão resistida contemporânea à época da propositura da demanda.

Todavia, constata-se que, com a superveniente juntada da resposta negativa da autarquia previdenciária em 23/06/2025 (id. 19761064) — informando o indeferimento do requerimento administrativo que fora protocolado em 29/01/2025 (id. 19761059) —, o interesse de agir restou cabalmente comprovado de forma superveniente ainda no âmbito do primeiro grau de jurisdição, por ocasião da oposição dos Embargos de Declaração contra o decreto extintivo.

Nesse passo, conquanto o fato modificativo tenha sido formalizado após a sentença absolutória de instância, sua invocação em sede de aclaratórios na origem ocorreu antes do exaurimento da prestação jurisdicional daquela instância primeva. Desse modo, a anulação do decreto extintivo viabiliza o reconhecimento do interesse de agir consolidado na origem, em estrito cumprimento ao artigo 493
1
do Código de Processo Civil.

É o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo 995, consolidou a possibilidade de se considerar requisitos preenchidos no curso da ação, inclusive na fase recursal, para a concessão do benefício, o que reforça a tese de aproveitamento do processo:

Tema 995 STJ

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Com efeito, em matéria previdenciária e acidentária, o Tribunal deve admitir o fato superveniente ocorrido no curso do processo para suprir a falta inicial e afastar o decreto extintivo, entendimento este que se fundamenta nos princípios da economia processual, da primazia do julgamento de mérito e da eficiência jurisdicional.

Na hipótese vertente, demonstrado que a subsistência da pretensão resistida foi levada ao conhecimento do d. Juízo de origem antes do encerramento de sua competência jurisdicional, restou aperfeiçoado o interesse processual na instância originária, impondo-se a aplicação do art. 493 do CPC para afastar o decreto terminativo e adequar a situação processual aos ditames do Tema 350 do STF. Sobre o tema em apreço, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.
2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 3. A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário.
Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário.
4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.(STJ - REsp: 1727063 SP 2018/0046508-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. 1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão, a teor do disposto no art. 1022 do CPC/2015. 2. O acórdão recorrido é claro ao consignar que a impetrante foi aprovada dentro do número de vagas do concurso, sendo que seu direito líquido e certo efetivou-se com a expiração do prazo do concurso, marco temporal que ocorreu durante o trâmite do presente mandamus, o que não é fato impeditivo para concessão da ordem, visto que,
à luz do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73), a existência de fato superveniente à impetração pode-se dar até o trânsito em julgado do acórdão recorrido
concessivo do mandado de segurança. Precedentes. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no RMS: 45556 RO 2014/0112624-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LONGO DECURSO DE TEMPO ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se, na presente demanda, cuja pretensão versa sobre concessão de auxílio-acidente em decorrência da cessação do auxílio-doença, é necessário o prévio requerimento administrativo, levando-se em consideração que a cessação do pagamento do benefício concedido ocorreu há aproximadamente mais de dez anos. 2. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240-MG com repercussão geral (Tema 350), extrai-se a divisão das ações previdenciárias em dois grupos: no primeiro grupo de ações, nas quais se pretende a obtenção original de uma vantagem, a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir; já no segundo grupo, relativo às ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida, não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. 3. Em regra, considerando o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991 e o Tema 862 do STJ, no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, infere-se que o pleito de concessão de auxílio-acidente não dependerá de prévio requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário.
4. No presente caso, entretanto, mostra-se necessário o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir, sobretudo porque não é possível afirmar que a situação do apelante seja a mesma da data da cessação do auxílio-doença, nem eventuais situações ocorridas no período compreendido entre o fim do benefício e o ajuizamento da ação.
Por esta razão, não se revela razoável admitir que a autarquia seja, em sede judicial, instada a se manifestar sobre a negativa de concessão de benefício, após o longo transcurso do tempo. Precedente TJES. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019629020248080047, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE EM AGIR. PRECEDENTE STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Se auxílio-acidente for pleiteado com base no mesmo evento do auxílio-doença anteriormente concedido, revela-se a desnecessidade do prévio pedido administrativo para a configuração do interesse de agir. 2. Ao cessar a concessão do benefício previdenciário ao invés de convertê-lo na prestação mais vantajosa ao requerente, configura-se a pretensão resistida da Autarquia. 3. Subsunção dos fatos narrados ao item III do tema 350 das repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal.
4. Não estando a causa madura para julgamento, haja vista que a extinção processual ocorreu em fase incipiente, o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação cível, nos termos do voto do Relator. Vitória, 22 de junho de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00152772420198080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Nesse sentido, demonstrado nos autos que a parte autora, no curso do processo, protocolou requerimento administrativo e obteve decisão expressa de indeferimento por parte da autarquia previdenciária antes do julgamento definitivo dos embargos na origem, resta configurado o interesse de agir superveniente na instância de primeiro grau, impondo-se a aplicação do art. 493 do Código de Processo Civil.

Configurada a pretensão resistida, revela-se insubsistente a extinção do feito sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso VI, do CPC.

Superado o decreto extintivo, cumpre avaliar a viabilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, disposta no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, a qual faculta ao Tribunal julgar desde logo o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento.

No caso em testilha, conquanto o apelante pleiteie o exame do mérito com esteio no laudo médico emitido em sede de perícia realizada na Justiça Federal (id. 19761060) a título de prova emprestada, verifica-se que o processo não se encontra devidamente instruído e maduro para desfecho nesta sede recursal.

A extinção prematura do feito obstou o regular andamento da marcha processual na instância de origem. Cumpre ponderar que, embora a autarquia federal tenha participado da produção do laudo pericial perante a Justiça Federal (processo nº 5014326-74.2024.4.02.5001), o encerramento abrupto da presente lide na Justiça Estadual retirou-lhe a oportunidade jurídica de exercer o contraditório específico e contextualizado sobre a referida prova emprestada nestes autos.

Assim, fazia-se indispensável a abertura da regular fase de especificação e manifestação de provas no âmbito da jurisdição estadual. Diante da estrita necessidade de assegurar o direito à ampla defesa e a observância ao devido processo legal, resta inviabilizada a decisão imediata do mérito por este Colegiado, sendo de rigor o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução.

No que tange aos consectários de sucumbência e honorários advocatícios, deixa-se de aplicar a majoração de que trata o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto o acolhimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem impede a fixação ou ampliação de verba honorária nesta fase, cuja definição deverá ocorrer quando da prolação de novo julgamento de mérito pelo d. Juízo
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, determinando o imediato retorno dos autos ao d. juízo de origem a fim de que, reconhecido o interesse de agir superveniente, seja reaberta a instrução processual para a regular manifestação das partes sobre as provas e posterior julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

1

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
Parágrafo único.
Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)